Tribunal: TJMT
Processo: 0018900-87.2017.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018900-87.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS VERIANO DE SOUZA - CPF: 909.062.761-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018900-87.2017.8.11.0055

APELANTE: RUBENS VERIANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECEDENTES –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018) [...]
” [STJ, AgRg no AREsp 1679885/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 12/04/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018900-87.2017.8.11.0055

APELANTE: RUBENS VERIANO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por RUBENS VERIANO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 18900-87.2017.811.0055), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 2 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade –, em razão do cometimento do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2003].

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório [doc. digital n. 115129473].

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo juízo singular”
.

Ao final, postulou, de modo genérico, “
a reforma da sentença
a quo” [doc. digital n. 115129478].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso ultrapassada a questão preliminar, pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 119815993].

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 120902488].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018900-87.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

Extrai-se dos autos que, no dia 25 de agosto de 2016, por volta das 2h, na estrada da linha 11, sítio Amazonas, Zona Rural de Tangará da Serra/MT, o apelante RUBENS VERIANO DE SOUZA portava e transportava arma de fogo e munição, de uso permitido, do tipo carabina de pressão, marca Rossi, e 40 (quarenta) munições calibre .22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme constatado pelos policiais militares responsáveis por sua prisão.

As testemunhas ouvidas na instrução processual – MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA BASÍLIO e CARLA ROBERTA DE MORAES –, confirmaram que o acusado estava portando as armas de fogo e munições no momento que foi abordado pelos policiais militares.

No mesmo sentido foram as declarações do réu – quando interrogado extrajudicialmente e em juízo –, confessando que estava portando os armamentos, no interior de seu veículo automotor na data dos fatos.

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a pretensão acusatória procedente e condenou RUBENS à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no importe de 2 (dois) salários mínimos e prestação de serviços comunitários.

RUBENS, ao ser intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer (doc. digital n. 115129473).

A Defensoria Pública – que o assistiu durante toda a instrução processual –, concordou com os termos da sentença, entendendo não haver interesse recursal; contudo, em razão do “
exercício da autodefesa [...] com a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão
”, interpôs a presente apelação somente para conferir ao réu o direito ao efeito devolutivo da sentença condenatória.

A sua vez, o Promotor de Justiça, José Jonas Sguarezi Júnior, nas suas contrarrazões recursais, levantou a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, em face de a defesa não especificar “
em que consiste a irresignação, ou seja, em qual parte da decisão condenatória agiu com desacerto a magistrada a quo
”.

A preliminar merece acolhimento.

O apelo não pode ser conhecido – apesar do pedido de absolvição –, por falta de impugnação específica da decisão objurgada, o que descumpre à regra da dialeticidade recursal.

Referida regra informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’”
[BADARÓ,
op. cit.
p. 106].

De fato, no apelo que interpôs a Defensoria Pública não delimitou os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Embora tenha o réu direito ao duplo grau e jurisdição, não pode o recurso de apelação se transformar em “reexame necessário”, que, em
ultima ratio
, importaria se pudéssemos conhecer de recursos genéricos.

A ampla devolução do recurso refere-se, evidentemente, à matéria impugnada.

Neste sentido, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA [...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018) [...] Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(AgRg no AREsp 1641535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO [...] AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço, a ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantém. [...]
” (AgRg no AREsp 1886675/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Em idêntico posicionamento, trago os seguintes julgamentos monocráticos deste Tribunal de Justiça: AP. Crim. N.U 0009932-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022; Ap. Crim. N.U 0003040-16.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
RUBENS VERIANO DE SOUZA
por
ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Dê ciência às partes e oficie o Defensor Público-Geral, remetendo cópia da presente decisão, para providências quanto à atuação da Defensora signatária do presente recurso, pois, embora aquiescesse com a sentença condenatória, não tomou as providências necessárias para que fosse substituída por outro Defensor, formulando recurso de forma genérica e sem expor as razões específicas de sua pretensão, causando prejuízo ao apelante em razão do não conhecimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022